Tribunal: STF
Processo: ARE 1525237
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Pirelli Pneus Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim fundamentado:



    “APELAÇÃO. AUTUAÇÕES FISCAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALÍQUOTAS ADICIONAIS AO SAT. INCIDÊNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Quanto à alegada nulidade das autuações, verifica-se que o fiscal tem competência para se valer dos meios que entender necessários para apuração dos valores devidos, como de fato fez. A vistoria ao local de trabalho não se trata de requisito essencial, mas de faculdade para a formação da convicção, e a análise do fiscal se pautou em documentos que são adequados para a apuração das condições de saúde, higiene e segurança do trabalho, de forma que o que ali consta é o que efetivamente se entende como verdadeiro, incumbindo-se à empresa ter os laudos ambientais devidamente atualizados e que fidedignamente retratem as condições de trabalho. Nesse aspecto, insta mencionar que, se a parte não apresenta tais documentos quando solicitados, entende-se que não os elaborou, e, por consequência, que não adotou as medidas de proteção ambiental. Isto é, indiscutível que a parte não pode ser beneficiada por não elaborar e/ou não apresentar os laudos que, por lei, são obrigatórios. 2. Também não houve falta de motivação - de fato e/ou legal - na NFLD, conforme é de fácil aferição no ato administrativo em comento. Eventual discordância da parte quanto ao que ali foi exarado não representa a deficiência da fundamentação. Desta maneira, não houve cerceamento de defesa, posto que há elementos para que a parte tome conhecimento da origem e dos motivos da autuação, bem como que lhe permita, caso não concorde, discutir a matéria, seja no âmbito administrativo seja no âmbito judicial. 3. Em relação ao pedido de nulidade da NFLD por alegação de incapacidade técnica do Auditor Fiscal, insurgindo-se a parte não contra a competência para a constituição do crédito, mas sim relativa ao despreparo do servidor público, a pretensão não merece guarida, posto que o Auditor Fiscal detém capacidade para constituir o crédito, fiscalizar, examinar e apurar os fatos geradores, mister para o qual necessita de conhecimentos técnicos, sob pena de impossibilidade de exercício da função. Ressalte-se que a parte autora não trouxe qualquer elemento aos autos capaz de comprovar a falta de conhecimentos técnicos específicos, sendo insuficiente para tanto o fato do laudo pericial judicial ter afastado algumas das conclusões. Outrossim, o Auditor Fiscal, ao desempenhar o seu trabalho, está investido do poder e da competência da instituição que lhe nomeou (por intermédio de concurso público) para o cargo. Tendo a instituição competência para apurar, fiscalizar e constituir o crédito em análise, o seu representante goza de tais poderes no exercício de sua competência, não cabendo a alegação de desconhecimento da matéria. 4. Não há que se falar em extemporaneidade do laudo, pois a análise da matéria no âmbito judicial não se confunde com a análise administrativa, de forma que nada impede que a autuação seja discutida judicialmente e que a parte tenha o direito de prova nos autos sobre o que alega em sua petição inicial e sobre a incorreção da constituição do crédito. 5. Quanto à alegada inconstitucionalidade do artigo 57, parágrafo 6º, da Lei nº 8.213/91, é pacífico na jurisprudência que não procede, pois a contribuição a que o aludido dispositivo trata se enquadra no artigo 195, I, da CF, não se tratando de novo tributo, o que afasta a observância do artigo 154, I, da CF, qual seja, a necessidade de lei complementar. Isto é, a contribuição é de natureza constitucional, sendo que o artigo impugnado não a cria, mas determina o acréscimo para assegurar o seu custeio. O financiamento da aposentadoria especial sempre teve fonte de custeio, ocorrendo primeiramente por meio de instrumentos tradicionais da previdência social, insculpidos no artigo 195 da CF. 6. A alíquota prevista no artigo 57, parágrafos 6º e 7º, da Lei nº8.213/91, incide sobre a folha de salário, tratando-se de um acréscimo à alíquota do SAT, podendo chegar até a 15% (quinze por cento). As redações do artigo 57, parágrafos 6º e 7º, da Lei nº8.213/91, deixam muito claro que as alíquotas seis, nove ou doze por cento se tratam de uma adição aos percentuais previstos no artigo 22, II, da Lei 8.212/91, e não de incidência sobre eles. Ademais, deixam patente que incidem sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais. 7. No tocante à alegada ausência de exposição aos agentes ruído e talco, para fins de incidência do adicional previsto no artigo 57, parágrafo 6º, da Lei nº 8.213/91, algumas considerações devem ser feitas. A defesa da saúde do trabalhador deve ser primordial no ambiente de trabalho. O ideal seria que não fosse exposto aqualquer contato com agente insalubre. Todavia, ante a necessidade de exercício da atividade econômica, acabou por ser permitida, observada a proteção do trabalhador. Mais do que a proteção, o ordenamento jurídico também previu espécies de "compensações"pela exposição das pessoas a tais agentes insalubres no ambiente laborai, o que fez, por exemplo, por meio do adicional de insalubridade e da aposentadoria especial, imputando ao empregador o ônus de arcar pecuniariamente, direta ou indiretamente, com, pelo menos, parte dos valores que serão revertidos ao empregado. 8. A previsão do artigo 57, parágrafo 6', da Lei nº 8.213/91 é muito clara ao exprimir que a aposentadoria especial será financiada com os recursos provenientes da contribuição ao SAT, elencada no artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.213/91, aos quais serão somadas alíquotas de ‘doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme aatividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita aconcessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente’. Constatado no ato administrativo impugnado e nos autos que houve exposição a agentes insalubres, há a obrigação de pagar a contribuição por conta da exposição aos agentes apurados. 9. O fornecimento de alguns EPIs que não asseguram a neutralização total da exposição aos agentes insalubres não suprime a possibilidade de danos à higidez física do trabalhador. 10. Acrescente-se que há cômputo como tempo de serviço especial para o trabalhador mesmo que haja fornecimento de EPI, de forma que não haveria, também, como se falar sobre a inexigibilidade da contribuição adicional do artigo 57, parágrafo 6º, da Lei nº 8.213/91. Tal entendimento já foi objeto de Súmula nº 9 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 11. Outrossim, é de se considerar que nem sempre o critério quantitativo é suficiente para determinar a condição de insalubridade a que o trabalhador foi exposto. Há elementos que se caracterizam de forma qualitativa, isto é, pela mera exposição, tornando difícil, inclusive, de se assegurar que o uso do EPI seja suficiente para elidir, na totalidade, qualquer efeito futuro na saúde daquele que é exposto à nocividade. 12. Quanto aos honorários advocatícios, é de se observar que ambas as partes decaíram de parte significativa do pedido, razão pela qual reconheço a sucumbência recíproca e estabeleço que os honorários fiquem a cargo das partes, em relação aos seus respectivos procuradores, nos termos do art. 21, caput, do Código de Processo Civil. 13. Apelações a que se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 93, IX, 146, III, 154, I, e 195, § 4º da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Requisitos. Majoração da alíquota. Ausência de fundamentação. Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Divergir do Tribunal a Quo importaria no reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.657/09, entre outros) e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula nº 279. 2. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1496904 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.9.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.180.116 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente